Tribunal: STF
Processo: ARE 1516943
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público estadual. Integralidade e Paridade. Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Omissão legislativa. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de fatos e provas: Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo e outros contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública estadual à aposentadoria especial, com cômputo de períodos de licença-saúde, integralidade e paridade, com base na legislação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aplicando-lhe o art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em razão da mora legislativa.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido concluiu que, para a servidora, foi comprovado o exercício de atividade insalubre por mais de 25 anos, com exposição contínua a agentes nocivos à saúde, o que garante o direito à aposentadoria especial nos termos da legislação aplicável na época.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos “para o fim de conceder o benefício previdenciário de aposentadoria especial à autora Suzana Cristina Kormann, desde a data do requerimento administrativo (02/08/2019), com integralidade de vencimentos.”. O TJSP deu parcial provimento à apelação para “reconhecer o direito à aposentadoria especial à autora, com a integralidade e também a paridade, desde o momento em que ela preencheu os requisitos autorizadores, mas, com o pagamento dos proventos a partir da efetiva passagem para a inatividade, bem como para condenar os requeridos no pagamento do abono de permanência desde o momento em que a autora cumpriu os requisitos legais, sob a égide da Emenda Constitucional nº 41/2003, até a passagem para a inatividade, de modo que tais diferenças lhe são devidas, respeitada a prescrição quinquenal e observados os consectários legais fixados em primeiro grau”.



    II. Questão em discussão



    4. Os recorrentes alegam que a integralidade só é permitida em casos específicos, conforme previsto nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, desde que as aposentadorias tenham sido concedidas antes das mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e que a parte recorrida não teria conseguido provar o cumprimento dos requisitos para obter a aposentadoria especial.



    III. Razões de decidir



    5. O direito à aposentadoria especial para servidores públicos que exerçam atividades insalubres está garantido pela CFRB, art. 40, § 4º, inc. III, sendo suprida a omissão legislativa pela aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, conforme entendimento consolidado pelo enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.



    6. A conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa. 



    7. Ademais, para divergir do acórdão recorrido no que diz respeito ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade e que “a atividade especial foi reconhecida por intermédio de laudo realizado na esfera administrativa, considerando a efetiva exposição da autora, de maneira ininterrupta, a agentes nocivos à saúde e correspondentes ao grau máximo de insalubridade (fls. 37/38)”, e, por isso, “não se trata, portanto, de pedido formulado apenas com base no recebimento de adicional de insalubridade”, e, por conseguinte, acolher a argumentação dos agravantes de que “a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida”, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória - Aposentadoria especial - Servidora pública estadual - Benefício indeferido na esfera administrativa - Períodos de afastamento para tratamento de saúde não contabilizados - Indenização por danos morais - Procedência parcial do pedido - Concessão da aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, com integralidade de vencimentos e abono de permanência - Pretensões de reforma - Possibilidade, em parte - Períodos de licença-saúde e de faltas médicas que devem ser contabilizados para fins de aposentadoria - Art. 81, II, da Lei nº 10.261/68 - Direito à integralidade e também à paridade - Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03 - Não cabimento, todavia, de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo - Servidora que permaneceu em atividade e, portanto, tem direito apenas ao abono de permanência a partir do momento em que reuniu as condições para aposentadoria, até a passagem para a inatividade - Ausência, ademais, de dano moral indenizável - Precedente - Parcial provimento dos recursos e do reexame necessário.” (e-doc. 16, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da CRFB, os recorrentes afirmam violados os arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17 da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    3.1. Argumentam que, “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20” (e-doc. 18, p. 18).



    3.2. Sustentam que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (e-doc. 18, p. 18).



    3.3. Afirmam que “a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Destaque-se que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida” (e-doc. 18, p. 22-23).



    3.4. Salientam que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19): (...)” (e-doc. 18, p. 28).



    3.5. Afirmam que, “com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsistem, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19), já mencionadas acima” (e-doc. 18, p. 36).



    3.6. Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária” (e-doc. 18, p. 37).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela parte contrária. No mérito, requer-se a manutenção do Acórdão recorrido” (e-doc. 20, p. 14).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    6. Os agravantes alegam que “a questão versa única e exclusivamente acerca da aplicação do dispositivo constitucional tido por violado” (e-doc. 23, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De início, é importante reforçar que, na esfera administrativa, foi realizado Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho, para fins de aposentadoria especial, a confirmar que, desde o ingresso no serviço público e de modo permanente, não ocasional, a autora tem exercido atividades insalubres, correspondentes ao grau máximo (fls. 37/38). 



    Desse modo, o fundamento adotado pelos requeridos para o indeferimento do benefício à autora não se sustenta, pois, como se sabe, os períodos de afastamento do servidor estadual para tratamento de saúde devem ser contabilizados para fins de aposentadoria, nos termos do art. 81 II, da Lei nº 10.261/1968.



    (...)



    Por outro lado, a Constituição Federal, ao tratar do regime de aposentadoria dos servidores públicos, assim estabelecia anteriormente à EC nº 103/2019: (...)



    Como se vê, a Constituição reconhece o direito à aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades que prejudiquem a saúde ou a atividade física, ou seja, insalubres. 



    Mas, exatamente nos temos da Carta Magna, este direito estaria condicionado ao disposto em norma complementar que, contudo, ainda não havia sido aprovada pelo Poder Legislativo. 



    Portanto, para suprir esta lacuna legislativa, foram ajuizados diversos mandados de injunção, perante o Supremo Tribunal Federal e este Egrégio Tribunal de Justiça, nestes termos: (...)



    Sendo assim, em cumprimento ao disposto nestes mandados de injunção, especialmente o de nº 168.151.0/5, julgado por este Tribunal, ao qual foi atribuído efeito erga omnes, os funcionários públicos têm direito à aposentadoria especial, devendo, em face da mora legislativa, ser aplicado o art. 57, da Lei nº 8.213/1991. 



    No mesmo sentido foi editada a Súmula Vinculante nº 33 que estabelece que ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’



    E, mais recentemente, sobreveio a decisão proferida pelo Eg. STF, no julgamento do RE 1.014.286/SP, admitido com repercussão geral (Tema 942), em que restou fixada a tese de que: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’



    No Estado de São Paulo, a regulamentação ocorreu apenas com o advento da Emenda Constitucional 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, em 06/03/2020. 



    Por conseguinte, no caso concreto, a análise dos requisitos necessários para obtenção da aposentadoria especial deverá ocorrer à luz da Lei Federal nº 8.213/1991. 



    E, nos termos da referida Lei, incumbe ao interessado demonstrar o labor em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente (art. 57, §3º). 



    Na hipótese, conforme já dito, a atividade especial foi reconhecida por intermédio de laudo realizado na esfera administrativa, considerando a efetiva exposição da autora, de maneira ininterrupta, a agentes nocivos à saúde e correspondentes ao grau máximo de insalubridade (fls. 37/38). Não se trata, portanto, de pedido formulado apenas com base no recebimento de adicional de insalubridade. 



    Na verdade, uma vez comprovado o exercício de atividade insalubre por mais de 25 (vinte e cinco) anos, entre 02/08/1994 e 02/08/2019, ou seja, antes do advento da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, a autora faz jus à aposentadoria especial pleiteada, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/1991.” (e-doc. 16, p. 5-9, grifos nossos).



    9. A conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991 . 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017; grifos nossos). 



    10. Ademais, para divergir do acórdão recorrido no que diz respeito ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade e que “a atividade especial foi reconhecida por intermédio de laudo realizado na esfera administrativa, considerando a efetiva exposição da autora, de maneira ininterrupta, a agentes nocivos à saúde e correspondentes ao grau máximo de insalubridade (fls. 37/38)”, e, por isso, “não se trata, portanto, de pedido formulado apenas com base no recebimento de adicional de insalubridade” (e-doc. 16, p. 8), e, por conseguinte, acolher a argumentação dos agravantes de que “a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida”, (e-doc. 18, p. 22-23), seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” 



    (ARE nº 1.263.769-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SIMPLES INDICAÇÃO DE PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não houve, no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 33, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.233.004-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator